Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701825-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO AGRAVADO: RENATO MORENO TAVEIRA COELHO e PAMELA IZABEL MARIANO DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO contra a decisão de ID 51828492, proferida por este Relator nos seguintes termos: [...] De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O agravante aponta haver recorrido da decisão de ID origem 168815278. Ocorre que, conforme a certidão dos autos de 1a Instância (ID origem 169233086), o referido pronunciamento foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 21/08/2023, e publicado no primeiro dia útil subsequente. Assim, o primeiro dia útil após a disponibilização no DJe foi 22/08/2023, sendo esse o dia de começo do prazo, o qual deve ser excluído da contagem, nos termos do art. 231, VII c/c art. 224, caput, ambos do CPC. Desta feita, certo é que o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de agravo de instrumento (art. 1.003, § 5o, CPC) se iniciou em 23/08/2023 e se ultimou em 13/09/2023, conforme bem aponta o próprio agravante nos termos do item II (tempestividade e cabimento) das razões recursais de ID 51342245. Ademais, destaco que em consulta ao indicador de indisponibilidade do PJe - 2o Grau e Turmas Recursais[1] , consta informado que o tempo de indisponibilidade do sistema no dia 13/09/2023 foi de 5 (cinco) minutos e 45 (quarenta e cinco) segundos, de forma que não foi necessária ou informada qualquer prorrogação dos prazos processuais. Conclui-se, portanto, que o presente Agravo de Instrumento, interposto apenas em 14/09/2023, é intempestivo. Nesse panorama, em virtude da ausência de tempestividade – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. [...] Nas razões recursais ora em exame, o agravante sustenta que em razão de indisponibilidade do Sistema Pje no último dia para interposição do recurso, houve prorrogação do prazo para o próximo dia útil, qual seja, 14/09/2023, dia da interposição. Diante disso, requer o conhecimento e o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do Agravo de Instrumento por ele manejado, com o devido prosseguimento (ID 52221547). Intimado, o agravado se manifestou pelo não provimento do Agravo Interno (ID 52979410). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno. Conforme assinalado na decisão ora combatida, o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento foi finalizado no dia 13/9/2023. Consultando o indicador de indisponibilidade do Pje (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais), observa-se a informação de que o sistema esteve indisponível por menos de 6 (seis) minutos na referida data, o que, a priori, não geraria modificação dos prazos recursais. Entretanto, em consulta ao endereço eletrônico https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/, consta a informação de prorrogação de prazo em razão de problemas na rede de dados do TJDFT, gerando lentidão no acesso externo. Nesse aspecto, impende destacar que a indisponibilidade no PJe enseja a prorrogação dos prazos que terminam no dia da ocorrência para o dia útil subsequente, nos termos da Resolução/CNJ no 185/13 e da Portaria Conjunta/TJDFT no 53/14. Corroborando o citado entendimento, confira-se a ementa do seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUAS FASES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO AUTOR. DECOTE DO DEPÓSITO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ÀS RÉS VENCEDORAS. I - A indisponibilidade no PJe enseja a prorrogação dos prazos que terminam no dia da ocorrência para o dia útil subsequente, Resolução/CNJ no 185/13 e Portaria Conjunta/TJDFT no 53/14, mas não repercute no termo inicial do prazo recursal. [...]. (Acórdão 1659048, 07398869220208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso, considerando que o Agravo de Instrumento foi interposto na data limite, tomando como base a prorrogação de prazo descrita, não há que se falar em intempestividade. Diante desses fundamentos, e com base no juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, RECONHEÇO A TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0701825-29.2023.8.07.9000. Passo, então, à análise do referido recurso. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO contra a decisão de ID 168815278, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703733-60.2020.8.07.0001, ajuizada por RENATO MORENO TAVEIRA COELHO e PAMELA IZABEL MARIANO. Recurso devidamente relatado conforme decisão de ID 51828492. O agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a antecipação de tutela para a devida revogação/suspensão ou modificação da decisão de origem, determinando a quitação do débito de alienação fiduciária com o montante vinculado à aquisição em leilão; e, c) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar que o débito de alienação fiduciária vinculado ao veículo seja quitado com o valor da aquisição. Preparo não recolhido, haja vista o requerimento de gratuidade da justiça no bojo do recurso (art. 99, § 7o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, quanto ao pleito de deferimento da gratuidade da justiça, cumpre asseverar a necessidade de submissão prévia ao Juízo de 1o Grau, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Na hipótese, apesar de não ter sido informado se o pleito foi requerido e avaliado na origem, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA apenas para dispensar o agravante do recolhimento do preparo do presente recurso. Passo, então, a analisar o pedido liminar de sobrestamento da decisão recorrida. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido liminar de determinação de abatimento do débito de alienação fiduciária vinculado ao veículo leiloado na execução de origem seja quitado com o valor da aquisição. Pois bem. No caso concreto, o bem cujos direitos aquisitivos foram penhorados foi levado à hasta pública infrutífera por duas vezes (ID152205868 e ID152205870). Intimado o terceiro interessado, Pedro Henrique, ora agravante, para apresentar a proposta para aquisição do veículo SUZUKI SX4 4WD ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2014/2014, PLACA: OWD/2106, indicada conforme ID origem 16305866. Os exequentes, ora agravados, concordaram com a proposta oferecida (ID origem 168500746). Analisando o acervo probatório, observa-se que o Juízo de origem destacou em 15/12/2020 que a penhora deferida recairia sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado pelo credor durante a execução, qual seja, Suzuki/SX4, placa OWD2106 (ID origem 79824857). O mesmo ato decisório descrito acima assim pontuou: [...] Pesquise-se no site do Detran (SNG – Sistema Nacional de Gravames) qual é a proprietária fiduciária do veículo em questão e oficie-se à mesma, para que tenha conhecimento da presente decisão e informe a este Juízo a situação do financiamento, o número de parcelas pagas, não pagas, se há inadimplência e o saldo devedor atualizado. [...] Assim, é possível verificar que em diversos momentos do processo há informação da existência de alienação fiduciária referente ao veículo ora em discussão (IDs origem 79935968, 129367251, 132564340). Ainda, devidamente oficiado para manifestação acerca do débito pendente para quitação do veículo financiado, o alienante fiduciário manifestou-se nos termos do documento de ID origem 133389928. No caso vertente, tem-se que a penhora dos autos incidiu não sobre o veículo, mas sobre os direitos aquisitivos incidentes sobre o mesmo, visto que, conforme bem ponderou o magistrado na origem, apenas pode ser transmitido ao adquirente o direito penhorado, que são os direitos aquisitivos, nos termos do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o adquirente, ora agravante, assume a posição do antigo detentor dos direitos perante o credor fiduciário, devendo arcar com a responsabilidade pela quitação dos valores pendentes. Portanto, tenho que de fato a proposta de aquisição não contemplou o abatimento das parcelas do financiamento sobre o valor da aquisição justamente porque o bem adquirido não foi o veículo em si, mas os direitos aquisitivos do executado quanto ao mesmo, que para consumação da aquisição da propriedade necessita da quitação do financiamento. Conforme precedentes desta Corte de Justiça, o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, visto que não integra o patrimônio do devedor, mas a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, conforme a previsão do já mencionado inciso XII do art. 835 do CPC. Quanto ao tema específico, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição via Renajud, a qual recairá não na propriedade dos veículos alienados fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes bens. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1304552, 07233565020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. No caso concreto, a penhora anteriormente determinada sobre os direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente foi desconstituída em razão de ter sido compreendida como inútil para a satisfação do crédito perseguido. Porém, o imóvel foi avaliado em valor suficiente para quitar tanto o mútuo perante a instituição financeira quanto a dívida exequenda, o que implica a utilidade, a priori, da penhora. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1312323, 07464490820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse sentido, verifico que, pelo menos neste Juízo de cognição sumária, não há patente irregularidade na decisão agravada que possa demonstrar de pronto qualquer inadequação quanto ao decidido, visto que a alienação fiduciária não constitui óbice à constrição via Renajud, que recairá não sobre a propriedade do veículo alienado fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a este bem. Diante disso, em uma análise não exauriente, típica do momento processual, verificando que a decisão agravada está devidamente amparada pelas provas coligidas e pela legislação, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal do agravante no que concerne à revogação do que foi decidido na origem quanto aos valores relativos ao leilão realizado. Ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator